Tribunal: TJSP
Processo: 0012643-48.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior – Necessidade de efetivo cumprimento de ao menos 1/6 da pena para o crime comum e 2/5 (ou 3/5) da pena para o crime equiparado a hediondo no regime prisional semiaberto, para que o sentenciado obtenha o direito a nova progressão (para o regime aberto), evitando-se censurável progressão por salto – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0012643-48.2019.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em
que é agravante ALAN HENRIQUE DOMINGOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012643-48.2019.8.26.0996
2
Voto no 14788
Agravo em Execução no 0012643-48.2019.8.26.0996
Comarca
: Bauru
Agravante : ALAN HENRIQUE DOMINGOS
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal Insurgimento quanto à forma
de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando
nova progressão de regime prisional Termo inicial para o
cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da
prolação da decisão que autorizou a progressão para o
regime atual, não a data em que o preso completou a
fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime
anterior
Necessidade de efetivo cumprimento de ao
menos 1/6 da pena para o crime comum e 2/5 (ou 3/5) da
pena para o crime equiparado a hediondo no regime
prisional semiaberto, para que o sentenciado obtenha o
direito a nova progressão (para o regime aberto), evitando-
se censurável progressão por salto Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 16/17 pelo i. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru,
por meio da qual foi considerada incabível a retroatividade dos efeitos
da decisão que concedera a favor do sentenciado supramencionado a
progressão ao regime semiaberto, contra ela se insurgiu o i. Defensor
Público que o assiste à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/6.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012643-48.2019.8.26.0996
3
Alega o i. Defensor, em síntese, que “a data base para a
progressão ao regime aberto deve ser a data em que o sentenciado
preencheu o lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto,
independentemente da data da decisão judicial que deferiu o
benefício, tendo em vista seu caráter declaratório” (fl. 3).
Com base no argumento acima mencionado, o i. Defensor
requer “seja ACOLHIDO e PROVIDO o AGRAVO, determinando-se a
retificação do cálculo de penas elaborado para que nele seja
considerado como termo inicial para progressão ao regime aberto a
data na qual o sentenciado preencheu o requisito temporal para
progressão ao regime semiaberto” (fl. 5).

O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 22/27. À fl. 28 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 36/41).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
ALAN descontava pena carcerária em regime fechado, com
término previsto para 19.10.2024 (fl. 11).
Por decisão proferida em 23.7.2019, pelo d. Juízo das

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012643-48.2019.8.26.0996
4
Execuções, o sentenciado obteve progressão de regime prisional para
o semiaberto (fl. 9).
Sem prejuízo do benefício relativo ao regime intermediário, a i.
Defesa do agravante postulou a retificação do cálculo de liquidação de
penas reproduzido às fls. 10/11 argumentando que a data-base
para concessão de benefícios deve ser aquela em que ele
efetivamente atingiu o lapso para a progressão concedida e não a
data da sentença que lhe deferiu tal benesse.
Nada obstante, o pedido de retificação foi indeferido pelo d.
Julgador da vara de origem, sob os seguintes termos (fls. 16/17):
“Em que pesem os argumentos da Defesa, não entendo possível seu acolhimento.
'Dispõe o art. 112 da LEP: 'Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas
que vedam a progressão.'
'Pela redação do referido artigo não vejo como entender a decisão sobre a progressão
de regime como sendo de natureza exclusivamente declaratória, a se permitir a solução de
progressão de acordo com o momento em que atingido o lapso, mormente, diante da
necessidade de avaliação atualizada do comportamento carcerário.
'Além disso, o dispositivo ao mencionar, 'ao menos um sexto da pena' evidencia que
este lapso mínimo pode ser superado porque não é independente do requisito subjetivo,
devendo, pois, ser compatibilizado com este último, o que somente pode ser feito por ocasião do
momento da decisão de progressão de regime.
'Por fim, adotado o entendimento de que a situação a ser analisada é a existente na
data em que auferido o lapso para progressão, dado a sentença natureza eminentemente
declaratória, me parece haver risco de desrespeito às demais normas que vedam a progressão,
sobretudo, diante da dificuldade de compatibilizar o entendimento da natureza declaratória desta
em relação ao lapso, nas hipóteses de prática de falta grave após este e antes da prolação da
sentença.
'Assim, entendo que atingido o lapso, o sentenciado passa a ter uma expectativa de
direito à progressão de regime, ela poderá ou não ocorrer, conforme a análise conjunta do
requisito subjetivo à concessão da benesse.
'Nesse passo, não há que se falar em fixação de termo retroativo para as progressões
de regime e nem que esta possui natureza exclusivamente declaratória.
'Desta forma, HOMOLOGO o cálculo para que produza seus jurídicos e legais efeitos
ao(à) sentenciado(a) Alan Henrique Domingos, MT: 1054821, RG: 52809736, RJI: 170350210-47,
recolhido(a) no(a) Penitenciária "Valentim Alves da Silva" - Álvaro de Carvalho.”
A r. decisão ora impugnada deve prevalecer.
Ora, a adoção do entendimento ventilado nas razões recursais

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012643-48.2019.8.26.0996
5
pela i. Defesa de ALAN implicaria censurável progressão per saltum,
pois permitiria, por exemplo, que um sentenciado cumprindo pena em
regime fechado alcançasse o lapso para progressão ao regime aberto
sem resgatar o mínimo de 1/6 da expiação no regime semiaberto (ou o
mínimo de 2/5 quando se tratar de condenação por crime hediondo ou
a este equiparado). Haveria evidente afronta à Súmula 491 do STJ,
segundo a qual “É inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de
regime prisional”.
Não se pode perder de vista, ainda, a regra prevista no art. 112
da Lei de Execução Penal, do seguinte teor [sem destaque no original]:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão”.
E também a norma prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90,
segundo a qual,
“Art. 2o Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de
'(...)
'§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente.”
Dessa forma, necessária se faz a permanência do sentenciado
no regime intermediário, pelo prazo estipulado em lei, antes que seja
colocado em meio aberto, evitando-se a frustração da finalidade
ressocializadora da pena.
Acerca do tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça [sem destaques nos originais]:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012643-48.2019.8.26.0996
6
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA DO EFETIVO
INGRESSO NO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM.
SÚMULA 419/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [-]
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial para a
progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime anterior, sendo vedada a retroação
à data da suposta implementação do requisito objetivo, sob pena de progressão per saltum
(Súmula 491/STJ). [-] Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1581688/RS, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
SEGUIMENTO
NEGADO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL À DATA DA OBTENÇÃO DO
REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO EFETIVO INGRESSO EM REGIME
ANTERIOR. [-] Esta Corte Superior firmou orientação segundo a qual o termo 'a quo' para
obtenção da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior,
não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do preenchimento dos
requisitos. Precedentes. (...) (AgRg no HC 304.209/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO POR SALTO. IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO AO
MODO ABERTO. DIA DE EFETIVO INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO. [-] O entendimento
desta Corte é no sentido de que não se admite a progressão por salto, devendo ser cumprido o
requisito temporal em cada regime prisional, em obediência ao art. 112 da Lei n. 7.210/84. [-]. A
data-base para a progressão ao regime aberto é a data do efetivo ingresso no modo prisional
semiaberto e não o dia em que o Apenado atingiu o direito a progredir para o intermediário. [-] A
decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1430131/MS, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 29/08/2014)
Essa orientação também tem sido adotada por esta Corte
Bandeirante. Confiram-se as seguintes ementas [sem destaques nos
originais]:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
Efetiva concessão da benesse anterior que deve ser tida como a data-base para aferição do
requisito objetivo para nova progressão Decisão que não tem caráter meramente declaratório,
pois também necessária a análise do requisito subjetivo Necessidade de cumprimento de ao
menos 1/6 da pena no regime prisional em que o sentenciado se encontra, evitando-se
censurável progressão por salto
Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais,
sumulares ou de tratados internacionais Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de Execução
Penal 0007592-72.2017.8.26.0496 - Relator Camilo Léllis - 4a Câmara de Direito Criminal j.
30/01/2018).
Execução Penal Progressão de regime prisional Cálculo para fins de concessão da
benesse Data-base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao
regime anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não
é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi
proferida sentença progredindo o sentenciado ao regime anterior Tal decisão, ao analisar o
preenchimento também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e não
meramente declaratório de direito pré-existente. (TJSP - Agravo de Execução Penal
9002039-65.2017.8.26.0050 - Relator Grassi Neto - 8a Câmara de Direito Criminal
j.
14/12/2017).
Portanto, correta a decisão judicial atacada no presente agravo,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012643-48.2019.8.26.0996
7
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator